Tribunal: TJSP
Processo: 1041412-06.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Ação renovatória de contrato de parceria agrícola. Julgamento conjunto com ação de rescisão contratual c.c. despejo. Nulidade da sentença. Inocorrência. Ampla fundamentação. Reprodução do acórdão no que toca à questão decidida por esta Câmara sobre ponto específico que a parte insiste em ver reconhecida a sua tese. Circunstância que não invalida a decisão, que, aliás, não poderia rever

Ementa:
Apelação. Ação renovatória de contrato de parceria agrícola. Julgamento conjunto com ação de rescisão contratual c.c. despejo. Nulidade da sentença. Inocorrência. Ampla fundamentação. Reprodução do acórdão no que toca à questão decidida por esta Câmara sobre ponto específico que a parte insiste em ver reconhecida a sua tese. Circunstância que não invalida a decisão, que, aliás, não poderia rever aquilo que já foi julgado em segundo grau de jurisdição. Renovação do contrato de parceria agrícola. Descabimento, diante do desinteresse da parte e término do prazo ajustado. Desnecessidade de notificação prévia para reaver o imóvel ao final do contrato. Exigência aplicada apenas ao arrendamento rural, instituto distinto da parceria agrícola. Questão já decidida em agravo de instrumento. Prévia ciência do parceiro outorgado acerca do intuito da parte contrária em reaver as terras. Termo aditivo celebrado apenas para conferir a oportunidade de realizar a segunda colheita da cana. Ações conexas julgadas conjuntamente. Honorários sucumbenciais. Base de cálculo que deve incidir sobre o valor atualizado de cada uma das causas correspondentes. Recurso do parceiro outorgado – Espólio de Mario Sérgio, autor da renovatória e réu do despejo improvido -, provido o da parceira outorgante Áurea – ré da renovatória e autora do despejo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041412-06.2015.8.26.0506,
da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
apelantes/apelados MÁRIO SÉRGIO MONTEIRO BAGGIO (ESPÓLIO) e JULIANO
ALVES DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE), é apelada/apelante ÁUREA PEREIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do parceiro
outorgado - Espólio de Mario Sérgio, autor da renovatória e réu do despejo - e deram
provimento ao recurso da parceira outorgante - ré da renovatória e autora do despejo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
WALTER EXNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041412-06.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/9
Apelação no: 1041412-06.2015.8.26.0506.
Apelantes/Apelados:
Mario
Sérgio
Monteiro
Baggio
(espólio);
Juliano Alves de Oliveira (inventariante); Áurea Pereira da Silva.
Ação: Declaratória de renovação de contrato.
Comarca: Ribeirão Preto 5a Vara Cível.
Juiz prolator: Paulo Cícero Augusto Pereira.
Voto no 29.106
Apelação. Ação renovatória de contrato de parceria
agrícola. Julgamento conjunto com ação de rescisão
contratual
c.c.
despejo.
Nulidade
da
sentença.
Inocorrência. Ampla fundamentação. Reprodução do
acórdão no que toca à questão decidida por esta
Câmara sobre ponto específico que a parte insiste em
ver reconhecida a sua tese. Circunstância que não
invalida a decisão, que, aliás, não poderia rever aquilo
que já foi julgado em segundo grau de jurisdição.
Renovação
do
contrato
de
parceria
agrícola.
Descabimento, diante do desinteresse da parte e
término
do
prazo
ajustado.
Desnecessidade
de
notificação prévia para reaver o imóvel ao final do
contrato. Exigência aplicada apenas ao arrendamento
rural, instituto distinto da parceria agrícola. Questão
já decidida em agravo de instrumento. Prévia ciência
do parceiro outorgado acerca do intuito da parte
contrária em reaver as terras. Termo aditivo celebrado
apenas para conferir a oportunidade de realizar a
segunda colheita da cana. Ações conexas julgadas
conjuntamente. Honorários sucumbenciais. Base de
cálculo que deve incidir sobre o valor atualizado de
cada uma das causas correspondentes. Recurso do
parceiro outorgado
Espólio de Mario Sérgio, autor
da renovatória e réu do despejo improvido -, provido o
da parceira outorgante Áurea
ré da renovatória e
autora do despejo.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041412-06.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/9
Trata-se
de
ação
declaratória
de
renovação de contrato de parceria rural com pedido de
antecipação de tutela movida por Mário Sérgio Monteiro
Baggio (espólio) em face de Áurea Pereira da Silva,
analisada em conjunto com a ação de rescisão de contrato
cumulada com despejo movida pela ora ré em face do autor
(autos n. 1000268-65.2016.8.26.0070), que a r. sentença de
fls. 435/448, complementada às fls. 459/462, de relatório
adotado, julgou improcedente a ação renovatória, com a
condenação do autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa, e procedente a ação de rescisão de contrato,
condenando o réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios também fixados em
10% do valor da causa atribuído à ação renovatória.
Inconformado, recorre o espólio de Mário
Sérgio Monteiro Baggio, autor da ação renovatória e réu na
ação de despejo, alegando, em preliminar, a nulidade da
sentença por ausência de fundamentação válida. No mérito,
afirma que o contrato celebrado entre as partes tem natureza
de arrendamento rural, embora travestido de parceria
agrícola, sendo necessária a prévia notificação do outorgado,
no prazo de seis meses antes do término do contrato, quanto
à intenção da outorgante de reaver o imóvel. Afirma que,
além de não ter havido a notificação tempestiva, as partes já
haviam ajustado a renovação do contrato por mais um ciclo
de produção de cana de açúcar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041412-06.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/9
Igualmente inconformada, recorre a ré da
ação renovatória pleiteando apenas que os honorários de
sucumbência sejam fixados sobre o valor de cada uma das
causas.
Os recursos foram contra-arrazoados pela
respectiva parte adversa e encaminhados a este Tribunal.
É o relatório.
Inicialmente, não há que se falar em
fundamentação insuficiente da r. sentença combatida, que
apresenta
relatório
minucioso
do
desenvolvimento
processual, bem como ampla análise dos documentos
apresentados
pelas
partes,
utilizando-se
do
acórdão
proferido no julgamento do agravo de instrumento n.
2035277-87.2016.8.26.0000 apenas no que tange ao exame
da eventual necessidade ou não de notificação prévia para
retomada do imóvel nos contratos de parceria agrícola, vez
que o mencionado acórdão debruçou-se sobre essa questão
específica.
No mais, os autos da ação declaratória
de renovação de contrato de parceria rural (n.
1041412-6.2015.8.26.0506) e da ação de rescisão de
contrato
cumulada
com
despejo
(n.
1000268-65.2016.8.26.0070) versam sobre o contrato de
parceria agrícola firmado entre as partes em 15.09.2006 (fls.
11/14), com término ajustado em 15.09.2012, que previa a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041412-06.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 5/9
prorrogação, dentro das mesmas condições pactuadas, por
até dois anos ou pelo prazo necessário à realização de um
ou dois cortes de cana-de-açúcar opcionais, nos anos de
2013 e 2014 (fls. 12, cláusula 6a, § 2o).
Em
15.09.2014,
foi
firmado
aditivo
contratual considerando que “o parceiro outorgado, por
motivos alheios à sua vontade, deixou de colher a safra de
cana-de-açúcar que se findaria em 2013, colhendo-a somente
em 2014, estando, assim, o segundo corte opcional para mais
um ano-safra” e ficou estabelecido que o parceiro outorgado
permaneceria na posse e exploração da área cedida em
parceria agrícola pelo contrato então aditado até o término
daquela safra, prevista para ocorrer em 2015, ficando
estendido o prazo final do contrato para 15.10.2015 (fls.
15/16).
Ocorre que, antes da celebração do termo
aditivo, estavam as partes em contato, por meio de
notificações
extrajudiciais,
tanto
para
considerar
a
prorrogação do contrato de parceria por mais um ano (fls.
142/143), como o exercício do direito de preferência do
parceiro outorgado e renovação do ajuste (fls. 146/148;
151/155), devendo-se observar que a notificação de fls.
151/152 enviada pela parceira outorgante em 14.07.2014 e
recebida
pelo
parceiro
outorgado
em
16.07.2014
(fls.
153/154) instava o esclarecimento, no prazo máximo de 10
dias, necessariamente de maneira formal e escrita, quanto às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041412-06.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 6/9
questões colocadas, entre elas o exercício do direito de
preferência e a renovação do ajuste, sob pena de invalidade.
Não obstante a expressa menção quanto
ao prazo para resposta, esta ocorreu apenas um mês após
expirado o prazo, em 05.09.2014 (fls. 155), antes, porém, da
celebração do termo aditivo ao primeiro contrato, sem que
neste
constasse
qualquer
ressalva
quanto
a
eventual
renovação do contrato por mais um ciclo de produção de
cana-de-açúcar, sendo expresso, em verdade, quanto à
permanência do parceiro outorgado na posse e exploração da
área cedida em parceria agrícola até o término da safra então
em andamento, prevista para ocorrer em 2015, ficando
estendido o prazo final do contrato para 15.10.2015.
Como
se
vê,
além
da
manifestação
intempestiva do parceiro outorgado quanto ao interesse no
exercício de preferência e renovação do contrato de parceria,
não há qualquer menção a eventual renovação do ajuste no
termo aditivo celebrado, que é claro ao prever o prazo final
do contrato para 15.10.2015.
Demais disso, a notificação enviada pela
parceira outorgante, em 11.05.2015, (fls. 158/159) em
resposta à enviada pelo parceiro outorgado (fls. 157) sinaliza
a possibilidade de renovação por apenas mais um ano, por
novo aditivo, com a fixação do termo final da parceria para
15.09.2016,
mediante
novas
condições
estipuladas,
reforçadas pela notificação de fls. 162/163, enviada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041412-06.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 7/9
26.05.2015, que instava a resposta formal em cinco dias,
sendo o silêncio interpretado como recusa à proposta de
renovação e manutenção, portanto, do término do contrato
em 15.10.2015.
Diante do silêncio do parceiro outorgado,
foi então enviada nova notificação pela outorgante, em
18.06.2015 (fls. 164/166), salientando que as prorrogações
opcionais do contrato foram respeitadas e que a prorrogação
final por mais treze meses decorreu de mera liberalidade da
outorgante, apenas para permitir ao outorgado a realização
de mais um corte de cana não realizado na época própria,
informando o desinteresse na prorrogação do contrato de
parceria em referência e o efetivo encerramento do ajuste na
data firmada no termo aditivo.
Assim, conforme amplamente analisado
no
julgamento
do
agravo
de
instrumento
n.
2035277-87.2016.8.26.0000, além de ao contrato de parceria
agrícola não ser aplicada a exigência de prévia notificação
do proprietário demonstrando o desinteresse na manutenção
do contrato após o vencimento, haja vista que, diferente do
contrato de arrendamento rural, na parceria agrícola a
prorrogação não é automática, também ficou suficientemente
demonstrado nos autos que o aditivo contratual apenas foi
celebrado para que o outorgado pudesse efetuar o segundo
corte da cana, bem como que suas manifestações
intempestivas quanto às propostas de renovação e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041412-06.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 8/9
prorrogação do prazo contratual implicaram no encerramento
do contrato na data fixada no termo aditivo, sendo certa sua
ciência acerca da intenção da outorgante para que fossem
desocupadas as terras.
Cumpre
ainda
consignar
que,
não
obstante alegue o autor-outorgado a má-fé da outorgante na
condução das tratativas, certo é que, das notificações
trocadas entre as partes, nota-se a clareza da ré na
apresentação
das
condições
para
eventual
renovação
contratual, assim como na prorrogação do ajuste para além
do limite temporal previsto inicialmente, por mera liberalidade.
Assim, tanto pela desnecessidade de
prévia notificação para retomada do imóvel ao final do
contrato da parceria agrícola, como pela ciência inequívoca
do parceiro outorgado, a partir das notificações trocadas
entre as partes, quanto ao efetivo interessa da outorgante em
reaver o imóvel, era mesmo de rigor a improcedência da ação
renovatória e o acolhimento da ação de despejo.
Quanto
aos
honorários
advocatícios,
certo é que, embora as ações tenham sido julgadas
conjuntamente, por uma sentença única, a cada uma delas foi
atribuído valor da causa distinto, que deve ser considerado
como base de cálculo para o arbitramento dos honorários
sucumbenciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041412-06.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 9/9
Destarte, de rigor o acolhimento do pleito
recursal unicamente nesse aspecto, para que seja adotado o
valor da causa atribuído à ação de rescisão contratual c.c.
despejo (R$ 50.000,00) como base de cálculo dos honorários
sucumbenciais da respectiva ação, mantida o valor da causa
da ação renovatória (R$ 10.000,00) como base de cálculo
para os honorários da ação correspondente.
Sucumbente o parceiro outorgado em
suas pretensões recursais, ficam os honorários advocatícios
majorados para 15% tanto sobre o valor da causa da ação de
rescisão contratual, como da renovatória, vez que os
recursos se referem a ambas as ações.
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso do espólio de Mario Sérgio
Monteiro Baggio e dou provimento ao recurso de Áurea
Pereira da Silva.
WALTER EXNER
Relator